Tribunal: TJDFT
Processo: 0725699-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725699-14.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: O. F. M. A. C. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA FABIANO MENDES D E S P A C H O Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, acerca de eventual não conhecimento da alegação relativa à inexistência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil e da documentação juntada ao id 37920078 e id 37920076, ante a ausência de interesse recursal, porquanto a mencionada alegação não foi apreciada na decisão interlocutória agravada e a referida documentação não foi apresentada ao Juízo de Primeiro Grau antes da interposição deste recurso para sua análise. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator